Tribunal: STF
Processo: ARE 1416007
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INTERNET. REGRAS DE COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSAS ATRAVÉS DE BLOG E REDE SOCIAL (FACEBOOK). AUTOR DE NACIONALIDADE ESTRAGEIRA REFUGIADO E DOMICILIADO NO BRASIL. RÉ DOMICILIADA NA ÍNDIA, LUGAR ONDE TAMBÉM OCORREU O ATO ILÍCITO PRATICADO. SENTENÇA QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA E EXTINGUE O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO NCPC/15. APELAÇÃO DO AUTOR. OFENSAS CONSTANTES POR PUBLICAÇÃO DE TEXTOS, PELÁ RÉ, ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DA INTERNET (BLOG E FACEBOOK). RÉ QUE ENCONTRA-SE DOMICILIADA NA CIDADE DE DOLHEN (ÍNDIA). SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 21 E 22 DO NCPC/15, BEM COMO NA LEI N.° 12.965/14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA INTERNACIONAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. EXTRAPOLADOS OS LIMITES DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    (e-doc. 9, p. 2; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, incs. V, X, XXXV e LIII, da Constituição da República. Discorre que busca cessar as ofensas à sua honra praticadas pela recorrida por meio da rede mundial de computadores (internet). Aduz que, enquanto residente no Brasil, a justiça brasileira é competente para processar o feito de reparação de danos morais, inobstante a recorrida residir na Índia. Requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão combatido (e-doc. 13).



    3. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido em virtude do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional de regência, notadamente o Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “Cinge-se o objeto do presente recurso à aferição da competência da autoridade judiciária brasileira para o processamento e julgamento do presente feito. 



    Inicialmente, impende observar que o Código de Processo Civil de 2015 definiu os limites territoriais para o exercício da jurisdição civil no âmbito nacional e as regras processuais relativas à cooperação internacional. 



    Os pontos de ligação selecionados pelo legislador interferem na vida e nos interesses do país, a lei fixa casos em que a competência do juiz nacional é exclusiva e, portanto impede a eficácia de sentenças eventualmente pronunciadas no exterior e outros em que, sendo menos intensa a relevância desses pontos de ligação, a competência fixada em atenção a eles não exclui outras e será concorrente. 



    O território nacional é o objeto das atividades jurisdicionais exclusivas do juiz brasileiro, já a população nacional é o conjunto de pessoas que vivem sob a autoridade e tutela do Estado, é atingida pela jurisdição brasileira, além das pessoas que tem apenas domicílio no Brasil, mas não exclui a possibilidade das mesmas serem demandadas perante os juízes dos seus países de origem. 



    As instituições nacionais, ou melhor dizendo, a ordem econômica da nação constitui-se como objeto da jurisdição brasileira, que dá competência ao juiz brasileiro para litígios referentes a obrigações que aqui devem ser cumpridas assim como processo de inventários e partilhas de bens situados no país. 



    Quando os pontos de ligação têm menor intensidade em seus efeitos para o país, a competência internacional brasileira é excluída, mesmo que firmada na lei interna e haja algum ponto forte de resistência na lei do país onde deve ser cumprida a sentença, em razão da inviabilidade. Inviabilidade existe quando o legislador de cada país limita a competência internacional que, sendo de direito interno, não podem impor-se aos juízes de outros Estados.



    Nos casos de competência internacional exclusiva e concorrente, varia a intensidade da influência dos fatores determinantes, como por exemplo, um fator de grande intensidade seria aquele que afetaria o território nacional, e o de menor intensidade seria aquele que tenham como réu pessoa domiciliada no Brasil. 



    Quanto à competência internacional concorrente, a matéria encontra-se positivada no referido Diploma Processual Civil, em seus arts. 21 e 22, que assim dispõem:



    “Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 



    I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 



    II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 



    III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. 



    Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 



    I - de alimentos, quando: 



    a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; 



    b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos; 



    II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil; 



    III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional.



    Pode-se depreender, da leitura dos supracitados dispositivos, que as hipóteses previstas elencam temas que se sujeitam à jurisdição nacional, mas que, em alguma medida, se relacionam com a jurisdição de outros Estados, e, por esta razão, também podem se submeter às jurisdições estrangeiras. 



    Isso porque a competência do juiz brasileiro foi estabelecida levando-se em consideração os bens e valores do Estado brasileiro, o interesse na solução de conflitos, a competência e o fator territorial, tanto no plano interno quanto no internacional. 



    No caso concreto, pode-se verificar que o autor da ação reside no Brasil, na condição de refugiado, e pleiteia danos morais por veiculação de escritos ofensivos pela “internet”, cujo blog e página do facebook são pertencentes à ré que, embora brasileira, encontra-se domiciliada na cidade de DOLHEN (ÍNDIA). 



    Nesse diapasão, fácil concluir que a situação jurídica não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 21 e 22 do NCPC/15. Outrossim, a demanda não é passível de julgamento pela autoridade judiciária brasileira, uma vez que a esta só é dada a competência nas causas em que o réu for aqui domiciliado, salvo nos casos em que o objeto em litígio seja um imóvel situado em outro país (hipótese que não se aplica aos autos), de forma que a competência para atuar no feito é da justiça internacional.



    Como bem observado pelo d. juiz sentenciante: “(…) O fato do conteúdo estar em português e ser direcionado a um determinado público não torna uma regra de fixação de competência, sendo certo que o suposto conteúdo está disponibilizado para todos os usuários que possuem comunicação com a rede mundial dos computadores, ou seja, no mundo inteiro. Cabe ressaltar que a Lei de n.° 12.965/2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, não dispõe a respeito de ilícito cometido por pessoas que possuem domicílio no exterior, havendo apenas disposição quando o usuário pratica o ato dentro do território brasileiro (...)”.  



    EM FACE DO EXPOSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença, integralmente, por seus próprios fundamentos.”



    (e-doc. 9, p. 4-6; grifos acrescidos).



    5. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, especialmente em cotejo com as normas do código de processo Civil que disciplinam a competência da autoridade judiciária brasileira, é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    6. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.416.962-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 05/05/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela competência do Juizado Especial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem.”



    (ARE nº 1.286.446-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 22/11/2022; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator